Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708256-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. N. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por A. N. D. C. contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. De acordo com a inicial o autor ingressou com a ação requerendo: a) em tutela de evidência que o gerente da agência no 1.226-2, do Banco do Brasil de Sobradinho/DF, ou quem o representasse, efetivasse o saque e transferência dos valores de sua conta (agência no 1.226-2, conta no 113.611-9); b) no mérito, a transferência dos valores sacados de sua conta para a conta de Frederico Augusto Dias da Cunha, no mesmo banco, agência no 1.226-2, conta no 117.607-2; c) o arbitramento de multa diária por eventual descumprimento de ordem judicial, a ser revertida em seu benefício; e d) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais suportados em virtude da falha na prestação dos serviços bancários, em valor que seria arbitrado pelo juízo, não inferior ao total de R$ 12.531,32, valor equivalente ao depositado em sua conta poupança. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 25718486). Manifestação do MP pela decretação da revelia e procedência dos pedidos autorais (ID 25718542). Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e resolveu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 25718543). Nesta sede recursal o requerente busca: a) o acolhimento da preliminar da inserção de seu nome no polo ativo da demanda (FREDERICO AUGUSTO DIAS DA CUNHAS); b) o deferimento da tutela de evidência para efetivação da transferência de todos os valores existentes na conta do menor A. N. D. C., agência 1.226-2, conta no 113.611-9, Banco do Brasil, para sua conta, agência no 1.226-2, conta no 117.607-2, Banco do Brasil; c) alternativamente, o deferimento da tutela de evidência para que o banco habilite as funções de pagamento e transferência na conta do menor, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo de celular; d) caso indeferida a tutela de evidência, no mérito, o cumprimento da obrigação de fazer pelo apelado, para que efetive a transferência de todos os valores existentes na conta do menor A. N. D. C. para sua conta; e) alternativamente, que a instituição financeira habilite as funções de pagamento e transferência na conta do menor, permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo do Banco no celular Android; f) o arbitramento de multa diária, por eventual descumprimento de ordem judicial, a ser revertida em benefício do autor da ação; e g) o acolhimento da tese de revelia do recorrido, em primeira instância, ou condenação do réu ao pagamento de indenização dos danos morais suportados em virtude da falha de prestação dos serviços bancários e desassossego psíquico do menor e seu genitor, em valor a ser arbitrado, não inferior a R$ 12.531,32. Em tutela de evidência a parte autora sustenta que é evidente a titularidade das contas bancárias do autor e seu genitor. Aduz já ter transcorrido mais de 9 meses da data do ajuizamento da ação, que há necessidade de acesso aos valores contidos na conta poupança do menor para honrar o pagamento de suas mensalidades escolares, e há inércia da instituição bancária, que após solicitação de contato por parte do requerente, até o presente momento não retornou para a busca de eventual composição e resolução da lide. Preparo recolhido (ID 25718552). Contrarrazões do requerido (ID 25718558). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de danos morais ao autor no importe de R$ 5.000,00 (ID 26959593). É o breve relato. DECIDO. A tutela de vidência está prevista no art. 311, do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.” No caso, o apelante faz jus à tutela de evidência, de acordo com o inciso IV do mencionado artigo. Inicialmente, deve-se ressaltar que o autor da demanda é absolutamente incapaz, pois possui apenas 14 anos de idade. E segundo o art. 3o, do CC: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.” Também segundo o Código Civil, os pais são responsáveis pela administração dos bens dos filhos menores (art. 1.689, do CC): “Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: I - são usufrutuários dos bens dos filhos; II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.” Em que pese o art. 1.693 do CC prever algumas possibilidades de exclusão dos pais do usufruto e da administração dos bens dos filhos, não há qualquer exceção que exclua o genitor da administração da conta de seu filho: “Art. 1.693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais: I - os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento; II - os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos, no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos; III - os bens deixados ou doados ao filho, sob a condição de não serem usufruídos, ou administrados, pelos pais; IV - os bens que aos filhos couberem na herança, quando os pais forem excluídos da sucessão.” Portanto, tendo provado o genitor do menor ser o responsável pela administração da conta do filho, não há qualquer óbice à movimentação da conta do adolescente, ainda mais quando o intuito é utilizar a verba lá constante para pagamento de mensalidades escolares em atraso (ID 25718518). Através das provas coligidas aos autos é possível verificar que o autor foi impossibilitado de transferir o valor constante de sua conta-poupança por conta de uma conduta injustificada do banco, o que acabou por comprometer a renda familiar do genitor e afetar o pagamento de sua mensalidade escolar. Não há dúvidas de que é preciso segurança na prestação de serviços bancários visando evitar fraudes aos sistemas e lesão aos consumidores, contudo, a segurança não pode inviabilizar o acesso daquele que deseja utilizar os serviços postos à sua disposição. Nesse sentido, é importante a existência de etapas que validem a segurança oferecida pela instituição financeira, a exemplo da criação e desbloqueio de senhas, entretanto, como já mencionado, a segurança não pode ser excessiva, devendo atender às demandas de seus consumidores. Deve-se notar que foi negado o direito de transferência de valores da conta do menor para a conta de seu genitor, ambos da mesma agência bancária. A operação não foi concluída sob a justificativa de bloqueio de senha. Tal bloqueio não pode ser uma pena ao titular da conta, uma vez que comprometeu não só a movimentação bancária como também inviabilizou a satisfação de algumas obrigações financeiras do pai, obrigações que em sua maioria possuem data certa para vencimento. Cabe ressaltar que o genitor do adolescente tentou sanar o problema por diversos meios. Primeiro buscou alguns atendimentos não presenciais e ao não conseguir solucionar a questão esteve na agência por 3 vezes. A última vez que esteve na agência bancária visava sanar o mencionado problema, mas naquele momento não havia funcionário que pudesse validar a senha. Em que pese estarmos em uma pandemia e haver restrições impostas pelo Governo a diversos setores, incluindo as atividades bancárias, o banco deve oferecer um correto atendimento presencial àqueles que necessitam resolver questões que não podem ser sanadas de maneira virtual, tendo em vista que é um serviço essencial à sociedade. Cabia ao gerente da agência se certificar que ainda que atuando com poucos funcionários, todos os serviços bancários poderiam ser oferecidos ao público, durante o expediente, o que não foi verificado e cumulou com falha na prestação do serviço ao autor. Nessa linha, a transferência de valores deveria ser efetiva diante da necessidade do requerente de pagar sua mensalidade escolar e não incidir em atraso no pagamento ou corte da escola. Assim, é preciso que a instituição bancária ofereça solução eficaz ao problema, tendo em vista que o genitor do menor esteve no banco por 3 vezes, mas foi embora sem qualquer resolução para o seu problema, o que lhe causou alguns prejuízos. Dessa forma, a parte recorrente faz jus à concessão da tutela de evidência para que o banco habilite as funções de pagamento e transferência na conta do menor (agência 1.226-2, conta no 113.611-9), permitindo a realização da transferência, de forma não presencial, via internet banking ou aplicativo de celular. Em caso de descumprimento do determinado deve ser fixada multa diária de R$ 500,00. Assim, DEFIRO a tutela de evidência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator